Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL PÚBLICO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os bens públicos são insuscetíveis de posse, razão pela qual a sua ocupação por terceiros é sempre precária, caracterizando mera detenção.
2. No caso, verificado que a parte pelada adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, imperativo reconhecer a nulidade do negócio jurídico efetivado ao alvedrio do certame licitatório. Destarte, ao adquirir os direitos sobre o bem público, a parte apelada tinha pleno conhecimento da situação irregular do bem e, desse modo, assumiu de modo pleno o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, não há falar em direito de preferência, tampouco em indenização por despesas de construção no imóvel, já que o bem tem natureza pública, de maneira que não se aplica a regra do art. 1.219 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.